Tribunal: TJSP
Processo: 3001362-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Administrativo e Processual Civil – Cumprimento de Sentença – Decisão de Magistrado que não aplica a Lei Estadual no 17.205/2019 a processo transitado em julgado anteriormente à vigência da lei – Recurso da FESP Desprovimento de rigor.
1. Em sendo o título judicial formado anteriormente à vigência da Lei Estadual no 17.205/2019 não se submete à redução dos valores

Ementa:
Agravo de Instrumento – Administrativo e Processual Civil – Cumprimento de Sentença – Decisão de Magistrado que não aplica a Lei Estadual no 17.205/2019 a processo transitado em julgado anteriormente à vigência da lei – Recurso da FESP Desprovimento de rigor.
1. Em sendo o título judicial formado anteriormente à vigência da Lei Estadual no 17.205/2019 não se submete à redução dos valores nela previstos para efeitos de OPV – Submissão ao novo regime de requisições de pequeno valor apenas para aqueles títulos formados a partir de sua vigência – Atenção ao princípio constitucional garantidor do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido – Precedentes do C. STF e da Corte.
2. Desnecessidade de sobrestamento do feito porque distinto o debate do tema 792 do C. STF o qual, aliás, não determinou a suspensão – Tampouco seria o caso de remessa para o C. Órgão Especial porque não se está a questionar a constitucionalidade da norma mas sim, sua aplicação - Prevalência da garantia da irretroatividade das leis. Precedentes do STF e este Tribunal de Justiça. Inocorrência de violação à Cláusula de Reserva de Plenário. Manutenção da decisão.
3. Aliás, o C. STF se debruçou sobre a questão no julgamento da ADI 5100 asseverando que "A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"
Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001362-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado ELIO FERREIRA DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001362-88.2020.8.26.0000 -Voto no 35.191
2
Voto no 35.191
Agravo de Instrumento no 3001362-88.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Elio Ferreira de Andrade
Comarca: Bauru
Magistrado prolator: José Renato da Silva Ribeiro
Agravo de Instrumento Administrativo e Processual Civil
Cumprimento de Sentença Decisão de Magistrado que não
aplica a Lei Estadual no 17.205/2019 a processo transitado em
julgado anteriormente à vigência da lei Recurso da FESP
Desprovimento de rigor.
1. Em sendo o título judicial formado anteriormente à vigência
da Lei Estadual no 17.205/2019 não se submete à redução dos
valores nela previstos para efeitos de OPV Submissão ao
novo regime de requisições de pequeno valor apenas para
aqueles títulos formados a partir de sua vigência Atenção ao
princípio constitucional garantidor do ato jurídico perfeito, da
coisa julgada e do direito adquirido Precedentes do C. STF e
da Corte.
2. Desnecessidade de sobrestamento do feito porque distinto o
debate do tema 792 do C. STF o qual, aliás, não determinou a
suspensão Tampouco seria o caso de remessa para o C. Órgão
Especial porque não se está a questionar a constitucionalidade
da norma mas sim, sua aplicação - Prevalência da garantia da
irretroatividade das leis. Precedentes do STF e este Tribunal de
Justiça. Inocorrência de violação à Cláusula de Reserva de
Plenário. Manutenção da decisão.
3. Aliás, o C. STF se debruçou sobre a questão no julgamento
da ADI 5100 asseverando que “A redução do teto das
obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se
aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações
judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no
artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
Decisão mantida - Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Fazenda do Estado de São Paulo contra r. decisão do MM. Juiz de Direito da 2a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bauru, que "que determinou, como marco
temporal para aferição da modalidade de cumprimento de obrigação de pagar contra a
Fazenda se por precatório ou OPV - a data do trânsito em julgado do processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001362-88.2020.8.26.0000 -Voto no 35.191
3
conhecimento, afastando-se a aplicação do art. 2o da lei 17.205/19".
Por meio de minuta de fls. 03/15 pretende a reforma da r. decisão
no sentido do "O provimento do recurso a fim de reformar a decisão atacada para que seja
aplicado, como marco temporal da fixação da modalidade de pagamento do débito
fazendário, a expedição do ofício requisitório; x Subsidiariamente, a suspensão do feito até
o julgamento do tema 792 do Supremo Tribunal Federal; e x A remessa do feito ao órgão
especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, caso se entenda, preliminarmente, pela
manutenção da decisão agravada, nos termos do art. 97 da CF".
Para tanto, em resumo, argumenta que presentes os requisitos legais
da fumaça do bom direito e do perigo na demora, dada a certa impossibilidade
de recuperação de valores. Aduz que o art. 2o da Lei Estadual no 17.205/19, que
alterou o limite de OPV no Estado de São Paulo é de aplicação imediata, por se
tratar de norma procedimental. Assevera que poderia haver ingerência do
Poder Judiciário na elaboração do orçamento com ofensa ao princípio da
separação de poderes. Pugna subsidiariamente pela remessa do feito ao Órgão
Especial do Tribunal de Justiça em atenção ao princípio da reserva de plenário
para declaração de inconstitucionalidade da norma além de necessária a
suspensão do feito até resolução do tema 792 do C. STF.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, fls. 17/18.
Interposto Agravo Interno pela Fazenda do Estado contra esta
decisão, restou desprovido (fls. 41/45).
Contraminuta às fls. 52/58.
2. Não comporta reforma a r. decisão recorrida.
O cerne da questão ora posta reside em saber se a Lei Estadual no
17.205/2019 é aplicável a partir de sua vigência ou se pode ser aplicada às
demandas anteriores à sua edição e que não tiveram expedidos os ofícios
requisitórios embora já transitados em julgado.
No caso presente o título executivo está fundado em decisão
judicial transitada em julgado antes da edição da norma.
De proêmio, não viceja o pedido de sobrestamento do feito em
observância ao Tema no 792 do C. Supremo Tribunal Federal, posto que este
versa sobre matéria distinta, a saber, a “possibilidade de aplicação da Lei distrital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001362-88.2020.8.26.0000 -Voto no 35.191
4
3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de
requisição de pequeno valor, às execuções em curso”.
Não se olvide, também, que não houve determinação de
suspensão nacional.
Por derradeiro, em sede de preliminares, melhor sorte não
acompanha a Fazenda do Estado em seu pleito pela remessa do feito ao C.
Órgão Especial do Tribunal de Justiça em atenção ao princípio da reserva de
plenário para declaração de inconstitucionalidade da norma na medida em
que não se está diante de discussão acerca da constitucionalidade ou não da
Lei Estadual no 17.205/19 mas sim, especificamente, de sua correta aplicação
temporal.
Resta então saber qual o marco temporal para a configuração da
OPV e a submissão do feito subjacente ao comando da Lei Estadual no 17.205/19.
A norma reduz o valor dos parâmetros da OPV e foi publicada aos
07 de novembro de 2019 com vigência imediata.
A Fazenda do Estado de São Paulo defende como sendo o marco
temporal da fixação da modalidade de pagamento do débito fazendário a
data da expedição do ofício requisitório.
Não lhe assiste razão na medida em que tal é ato dotado
essencialmente de caráter ordinatório que visa dar impulso ao processo voltado
à sua concretude final.
Entretanto não se poderá descuidar de que a obrigação da
Fazenda do Estado em pagar determinada quantia decorre de decisão judicial
transitada em julgado devida desde este instante, porém na forma preconizada
constitucionalmente, via precatório ou OPV este último, nos requisitos
disciplinados por Lei Ordinária.
A Lei Ordinária não poderá retroagir para atingir situações já
perfeccionadas sob a égide do ordenamento anterior sob pena não somente de
ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.
E não se está aqui a dizer que a norma seria inconstitucional.
Não o é, porque editada no âmbito das competências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001362-88.2020.8.26.0000 -Voto no 35.191
5
correspondentes.
É a interpretação que lhe é dada pela Fazenda do Estado que não
está conforme ao ordenamento jurídico.
Aliás, deveras oportuno o julgado colacionado pelo Magistrado de
Primeiro Grau:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGISLAÇÃO LOCAL QUE
DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o)

APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES
JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO
JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO
POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA
CONDENAÇÃO JUDICIAL
DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO
ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O
VALOR
DAS
OBRIGAÇÕES
DEVIDAS
PELA FAZENDA PÚBLICA,
SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME
ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO
MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)
AS
NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO
PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA
DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM
FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL
(LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT)
RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado da segurança jurídica,
enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se
impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico,
projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito
público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse
mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes
ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem
prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já consolidadas
no passado. - A essencialidade do postulado da segurança jurídica
e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no
tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do
cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode
ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o Estado do
Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não
pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente
consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art.
100, § 3o, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas,
para, com apoio em referida legislação, submeter a execução
contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já
anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de
precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do
mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor,
de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros
definidos no art. 87 do ADCT. (RE 646313 AgR, Relator(a): Min. CELSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001362-88.2020.8.26.0000 -Voto no 35.191
6
DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014).
Este também o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos
idênticos ao presente:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cumprimento
de
sentença em desfavor do Estado
Contra r. decisão que
determinou como marco temporal para aferição da modalidade de
cumprimento da obrigação de pagar contra a ora agravante, se
por precatório ou OPV, a data da conta da liquidação, afastando-
se a incidência da Lei 17.205/19 (art. 2o), sob o argumento de
violação da segurança jurídica Decisão escorreita Pretensão de
aplicação da referida lei à verba em questão Impossibilidade
Decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, datada
de 31.07.2018, face à concordância dos exequentes com o cálculo
apresentado pela FESP, em que houve a fixação do valor da
execução, de modo que na entrada em vigor da Lei Estadual no
17.205/2019 o valor estava definido, não havendo como aplicar
essa nova regra à execução - Decisório que merece subsistir, tendo
em vista que ausentes os requisitos autorizadores do pedido

Revisão pelo segundo grau de deferimento ou indeferimento de
pretensão adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares,
teratológicas ou eivadas de nulidade insanável
Hipóteses não
configuradas no presente caso Inexistência de abuso de poder ou
flagrante ilegalidade a autorizar a revisão do ato - Recurso
desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento 3004406-52.2019.8.26.0000;
Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/03/2020; Data de
Registro: 18/03/2020).
Incidente Processual de Requisitório de Pequeno Valor
Pretensão à aplicação do novo limite para o RPV, previsto na LE n°
17.205/19
Publicação da lei, com previsão de aplicabilidade
imediata, em 08/11/19
Decisão condenatória transitada em
julgado em 17/03/15
Situação consolidada no tempo (art. 5o,
XXXVI, da CF) Segurança jurídica Precedentes do C. STF e desta
Corte Decisão que não viola a cláusula de reserva de plenário
Impossibilidade de suspensão do feito até julgamento do Tema 792

Recurso
não
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
3004411-74.2019.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pequeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001362-88.2020.8.26.0000 -Voto no 35.191
7
valor. Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o teto para expedição
de RPV. Título judicial que transitou em julgado antes da publicação
da referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo regramento a
situações já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à
segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF). Precedentes do STF e
deste Tribunal. Recurso provido, com observação. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2022280-33.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Coimbra
Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 07/04/2012; Data de Registro: 04/03/2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO IMEDIATA DO
NOVO LIMITE DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR ESTABELECIDO
PELA LEI 17.205/19. RPV. Cumprimento de sentença. Título judicial
formado anteriormente à Lei 17.205/19. Inaplicabilidade da
redução do limite das obrigações de pequeno valor em relação às
execuções em curso na época do advento da mencionada lei.
Incidência do novo regime de requisições de pequeno valor
adstrita aos títulos formados a partir de sua vigência. Prevalência da
garantia da irretroatividade das leis. Precedentes do STF e este
Tribunal de Justiça. Inocorrência de violação à Cláusula de Reserva
de Plenário. Manutenção da decisão. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004448-04.2019.8.26.0000; Relator (a):
José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a. Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de
Registro: 28/02/2020).
Por derradeiro, conforme já tive a oportunidade de anotar no
despacho inicial, o C. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se
manifestar sobre o ponto por ocasião do julgamento da ADI 5100 sob a relatoria
do Eminente Ministro Luiz Fux e julgada em 27/04/2020:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO
CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1o E 2o DA LEI 15.945/2013 DO ESTADO DE
SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE
PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO
REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO
ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA DOS ENTES
FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO
VALOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO
ARTIGO 87 DO ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR,
SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS.
JUÍZO
POLÍTICO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001362-88.2020.8.26.0000 -Voto no 35.191
8
IRRAZOABILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
REDUÇÃO
DO
TETO
DAS
REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ
TRANSITADAS
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA
À
SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1.
As Requisições de Pequeno Valor - RPV consubstanciam exceção à
regra de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública na
ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma
imediata. 2. Os entes federados são competentes para estabelecer,
por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica,
o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não
podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime
geral de previdência social (artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição
Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009). 3. O § 12
do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação
à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de
pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos
entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a
implementação do regime especial de pagamento de precatórios.
4. As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas
requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos
no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com
sua capacidade econômica. Precedente: ADI 2.868, Redator do
acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004. 5. A
aferição da capacidade econômica do ente federado, para fins de
delimitação do teto para o pagamento de seus débitos por meio de
requisição de pequeno valor, não se esgota na verificação do
quantum da receita do Estado, mercê de esta quantia não refletir,
por si só, os graus de endividamento e de litigiosidade do ente
federado. Precedente: ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Plenário, DJe de 8/5/2018. 6. In casu, o artigo 1o da Lei 15.945/2013
do Estado de Santa Catarina reduziu o teto das obrigações de
pequeno valor do Estado para 10 (dez) salários mínimos, com a
justificativa de que, nos exercícios de 2011 e 2012, foi despendido,
com o pagamento de requisições de pequeno valor no patamar
anterior de 40 (quarenta) salários mínimos, o equivalente aos gastos
com os precatórios, em prejuízo à previsibilidade orçamentária do
Estado.
7.
A
ausência
de
demonstração
concreta
da
desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de
pequeno valor do Estado de Santa Catarina impõe a deferência do
Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela
legislação impugnada, eis que o teto estipulado não constitui,
inequívoca e manifestamente, valor irrisório. 8. A redução do teto
das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-
se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações
judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo
5o, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001362-88.2020.8.26.0000 -Voto no 35.191
9
632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012;
RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de
2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ
de 1o/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira
Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso,
Segunda Turma, DJ de 1o/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel. Min. Celso de
Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min.
Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR,
Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013. 9. O
artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina,
consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a
aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às
condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao
postulado da segurança jurídica. 10. Ação direta conhecida e
julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2o da
Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do
âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas
em julgado ao tempo de sua publicação.
Deste modo, é de ser mantida a r. decisão recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator